Tribunal: TJMT
Processo: 1017581-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto no Agravo de Instrumento n. 1017581-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 46268974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE —RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Constata-se que a pretensão foi distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Recurso não provido “. (N.U 1017581-67.2019.8.11.0000SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, LUIZ CARLOS DA COSTA, J.26/05/2020 ).
O Recorrente alega violação aos artigos 22, I, e 24, XI da CF, argumento de que: “O “decisum” combatido determinou o declínio de competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em cumprimento a Resolução TJMT/OE n.o 09/2019 que é absolutamente ilegal e inconstitucional”. (...) A combatida Resolução, por sua vez, viola a legislação federal ao estabelecer que as ações de saúde em desfavor do Estado só podem tramitar na Comarca de Várzea Grande, e, ainda, cria prerrogativa de foro ao Ente Público sem previsão na Constituição, o que é vedado pelo ordenamento”.
Assevera que: “Ademais, salienta-se que a Resolução n.o 09/2019 não tratou apenas de especializar e organizar varas, tal situação (que pode ser efetivada pelo próprio Judiciário) não se confunde com a criação de competência (que só pode ser realizada pelo Legislativo).
Aduz que: “Não se trata de norma sobre organização judiciária local (o que seria possível), mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculado pelo instrumento normativo em questão.
(...). Assim, a Resolução não só dispõe contrariamente sobre as normas processuais já estabelecidas, mas também viola o princípio da reserva de lei formal e usurpa a competência legislativa privativa da União.
Por fim afirma que: “Por conseguinte, é indispensável a intervenção do Supremo Tribunal Federal neste caso, para assegurar a devida aplicabilidade do artigo 22, inciso I e 24, inciso XI, da Constituição Federal, e, realizando controle incidental de constitucionalidade, afastar a aplicabilidade da Resolução no 09/2019/ TJ-MT/OE ao presente caso, de maneira a determinar ao Tribunal de Justiça a quo a observância das regras de competência previstas nas normas editadas pela União com o retorno do feito à sua comarca originária”.
Requer: “para que seja restabelecida a competência originária da ação de piso, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”.
Recurso tempestivo (id 52443486).
Sem contrarrazões no id 63018474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O Recorrente alega violação aos artigos 22, I, e 24, XI da CF, argumento de que: “O “decisum” combatido determinou o declínio de competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em cumprimento a Resolução TJMT/OE n.o 09/2019 que é absolutamente ilegal e inconstitucional”. (...) A combatida Resolução, por sua vez, viola a legislação federal ao estabelecer que as ações de saúde em desfavor do Estado só podem tramitar na Comarca de Várzea Grande, e, ainda, cria prerrogativa de foro ao Ente Público sem previsão na Constituição, o que é vedado pelo ordenamento”.
Assevera que: “Ademais, salienta-se que a Resolução n.o 09/2019 não tratou apenas de especializar e organizar varas, tal situação (que pode ser efetivada pelo próprio Judiciário) não se confunde com a criação de competência (que só pode ser realizada pelo Legislativo).
Aduz que: “Não se trata de norma sobre organização judiciária local (o que seria possível), mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculado pelo instrumento normativo em questão.
(...). Assim, a Resolução não só dispõe contrariamente sobre as normas processuais já estabelecidas, mas também viola o princípio da reserva de lei formal e usurpa a competência legislativa privativa da União.
Por fim afirma que: “Por conseguinte, é indispensável a intervenção do Supremo Tribunal Federal neste caso, para assegurar a devida aplicabilidade do artigo 22, inciso I e 24, inciso XI, da Constituição Federal, e, realizando controle incidental de constitucionalidade, afastar a aplicabilidade da Resolução no 09/2019/ TJ-MT/OE ao presente caso, de maneira a determinar ao Tribunal de Justiça a quo a observância das regras de competência previstas nas normas editadas pela União com o retorno do feito à sua comarca originária”.
Requer: “para que seja restabelecida a competência originária da ação de piso, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”.
Verifica-se que a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017581-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 46268974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE —RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Constata-se que a pretensão foi distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Recurso não provido “. (N.U 1017581-67.2019.8.11.0000SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, LUIZ CARLOS DA COSTA, J.26/05/2020 ).
A Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, 516, II, ambos do CPC, artigo 2o, da Lei 7.347/85, artigo 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e artigos 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, ao argumento de que: “O “decisum” combatido determinou o declínio de competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em cumprimento a Resolução TJMT/OE n.o 09/2019 que é absolutamente ilegal”.
Assevera que: “À vista disto, percebe-se que a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei n.o 12.153/09, na Lei n.o 7.347/85 e na Lei n.o 8.069/90”.
Aduz que: “Não se trata de norma sobre organização judiciária local (o que seria possível), mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculado pelo instrumento normativo em questão.
Por fim afirma que: “Havendo, pois, pessoas vulneráveis e hipossuficientes (jurídicos, econômicos e/ou circunstanciais), como é o caso dos autos, o acesso à Justiça tem que ser instrumentalizado de forma facilitada, ou seja, estabelecendo uma prerrogativa de foro processual, de forma a superar variados obstáculos que impedem o acesso à Justiça em condições de igualdade de oportunidades com as demais pessoas”.
Requer: “que seja restabelecida a competência originária da ação de piso, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”.
Recurso tempestivo (id 52443486).
Sem contrarrazões no id 63018474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
A partir da provável ofensa aos artigos aos artigos 52, parágrafo único, 516, II, ambos do CPC, artigo 2o, da Lei 7.347/85, artigo 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e artigos 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, ao argumento de que: “O “decisum” combatido determinou o declínio de competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em cumprimento a Resolução TJMT/OE n.o 09/2019 que é absolutamente ilegal”.
Assevera que: “À vista disto, percebe-se que a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei n.o 12.153/09, na Lei n.o 7.347/85 e na Lei n.o 8.069/90”.
Aduz que: “Não se trata de norma sobre organização judiciária local (o que seria possível), mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculado pelo instrumento normativo em questão.
Por fim afirma que: “Havendo, pois, pessoas vulneráveis e hipossuficientes (jurídicos, econômicos e/ou circunstanciais), como é o caso dos autos, o acesso à Justiça tem que ser instrumentalizado de forma facilitada, ou seja, estabelecendo uma prerrogativa de foro processual, de forma a superar variados obstáculos que impedem o acesso à Justiça em condições de igualdade de oportunidades com as demais pessoas”.
Requer: “para que seja restabelecida a competência originária da ação de piso, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”.(id 51675453)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x